Tribunal: TJBA
Processo: 8045601-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045601-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

AGRAVADO: ARTHUR SOUZA HUMILDES

Advogado(s)
:
DIEGO LEAL PITOMBO

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO INTEGRAL DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E MATERIAIS PRESCRITOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SÚMULA 608 DO STJ. MULTA DIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra decisão proferida na Ação nº 8122591-33.2025.8.05.0001, em trâmite na 9ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, que deferiu tutela provisória de urgência para determinar que a ré autorizasse e custeasse integralmente os procedimentos cirúrgicos e materiais prescritos ao autor, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

2. A agravante sustenta ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, ausência de risco iminente, e violação às normas da ANS e à Resolução CFM nº 2.318/2022. Requer efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão ou, subsidiariamente, a redução da multa e ampliação do prazo de cumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória que determinou o custeio integral dos procedimentos médicos e materiais prescritos, bem como a legalidade da multa imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ, assegurando a boa-fé contratual e a função social do contrato.

4. O contrato de plano de saúde não pode frustrar a finalidade de garantir assistência médica, principalmente em situações de urgência e risco.

5. Os procedimentos foram prescritos por profissional habilitado, cabendo ao médico assistente definir o tratamento e materiais necessários.

6. A negativa de custeio por parte da operadora com base em cláusulas contratuais afronta o direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana, previstos nos arts. 1º, III, e 6º da CF/1988.

7. A jurisprudência do STJ reconhece a nulidade de cláusulas contratuais que restringem indevidamente direitos essenciais do consumidor (art. 51, § 1º, II, do CDC).

8. A fixação de multa diária visa assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, sendo legítima diante da resistência da parte ao cumprimento da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O plano de saúde deve custear integralmente os procedimentos e materiais prescritos por médico assistente, inclusive marcas específicas, quando necessários ao tratamento do beneficiário.

2. A cláusula contratual que restringe tal cobertura é nula, por ofensa à boa-fé objetiva e à dignidade da pessoa humana.

3. A imposição de multa diária é legítima para garantir a efetividade da tutela de urgência.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8045601-04.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e como apelada ARTHUR SOUZA HUMILDES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .